Tribunal: TJMT
Processo: 0010526-07.2018.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010526-07.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PATRICK PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 042.424.891-37 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIOMAR PEREIRA SOBRINHO - CPF: 701.285.241-03 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MORAES NUNES - CPF: 062.199.216-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO SICREDI (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010526-07.2018.8.11.0004

APELANTE: PATRICK PEREIRA DOS SANTOS, ELIOMAR PEREIRA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, II E IV, DO CP] – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PELA INVASÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DE TENTATIVA – CONSUMAÇÃO DEMONSTRADA – DESCABIMENTO - DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – ELEMENTOS DO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

“[...] a exigência, em termos de standard probatório, para que policiais ingressem em um quarto de hotel sem mandado judicial não pode ser igual às fundadas razões exigidas para o ingresso em uma residência propriamente dita [...]”
[STJ, HC n. 659.527/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021].

Havendo provas robustas, colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que atribuam a autoria do delito aos réus, é descabida a pretensão absolvitória.

Comprovada a subtração da
res furtiva
, não há falar em reconhecimento da modalidade tentada.

Elementos próprios do tipo penal não se prestam para desvalorar as circunstâncias judiciais na primeira fase dosimétrica [art. 59, CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010526-07.2018.8.11.0004

APELANTE: PATRICK PEREIRA DOS SANTOS, ELIOMAR PEREIRA SOBRINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos por PATRICK PEREIRA DOS SANTOS e ELIOMAR PEREIRA SOBRINHO, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado [art. 155, § 4º, II e IV, do CP], apenando o
primeiro
com 3 [três] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 25 [vinte e cinco] dias-multa, e o segundo com 2 [dois] anos e 6 [seis] meses de reclusão e pagamento de 25 [vinte e cinco] dias-multa. Ambas as penas privativas de liberdade foram convertidas em restritivas de direitos.

PATRICK, assistido pela Defensoria Pública, sustenta, em preliminar, a ilicitude das provas produzidas na fase inquisitiva, argumentando que houve violação de domicílio sem prévia autorização judicial. No mérito, sustenta que não há provas bastantes para sustentar a condenação, razão pela qual almeja a aplicação do princípio
in dúbio pro reo
, para que seja absolvido. Subsidiariamente vindica a readequação da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

ELIOMAR, por seu turno, repisa a preliminar suscitada pelo corréu e, no mérito, pede o reconhecimento da modalidade tentada e a fixação da pena no mínimo legal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

O parecer da Procuradoria de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010526-07.2018.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar suscitada por ambos os recorrentes demanda análise aprofundada do conjunto probatório, razão pela qual será apreciada juntamente com o mérito.

A denúncia expõe o seguinte:

“No dia 16/06/2018, em horário não apurado nos autos, na Cooperativa de Crédito SICREDI, localizada na avenida Ministro Joao Alberto, n° 18, Setor Sul I, na cidade de Barra do Gargas/MT, os denunciados ELIOMAR PEREIRA SOBRINHO e PATRICK PEREIRA DOS SANTOS, conscientes da ilicitude de sues condutas, subtraíram, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, mediante fraude, consistente em R$ 500,00 (quinhentos reais), em prejuízo da Cooperativa de Crédito SICREDI”.

SALMON HILÁRIO RIBEIRO, Policial Militar, declarou na fase inquisitiva:

“Que em relação aos fatos em comento nesses autos, esclarecer que, via COPOM, tomou conhecimento que pessoas até então não identificadas estariam colocando dispositivo consistente em reter envelopes de depósitos efetuados nos caixas eletrônicos da agência SICREDI de Barra do Garças; que diante das informações recebidas, na condição de Oficial do dia, o depoente solicitou apoio de Policiais da ARI (Agência Regional de Inteligência) para constatar a veracidade da informação; que ressalta que os Policiais da ARI receberam apoio do IPC EDSINOMAR, lotado na DERF/BG; que

a informação foi recebida por volta das 14h30 e, a partir de então, começaram a ser realizadas as diligências de vigilância e monitoramento; que Policiais da ARI constataram que os suspeitos que se identificaram pelo nome de PATRICK PEREIRA DOS SANTOS e ELIOMAR PEREIRA SOBRINHO sempre ficavam nas adjacências da agência bancária, observando as pessoas/clientes que entravam e saíam da agência; que ressalta que os Policiais da ARI ainda iam subsidiando a guarnição com fotografias; que acrescenta que funcionários da SICREDI também subsidiaram a guarnição com envio de fotografias dos suspeitos dentro da agência bancária; que por volta das 17h40, após constatação pelos Policiais da ARI de que os suspeitos estavam hospedados no Hotel São Paulo, localizado na Av. Min. João Alberto, bem próximo à agência bancária, o depoente entendeu por bem ir até o local, ocasião em que realizou entrevista com o atendente do hotel e constatou que os dois suspeitos estavam hospedados naquele hotel desde ontem, 15/06/2018; que alega que, ao certificar-se do apartamento em que os suspeitos estavam hospedados, o depoente bateu na porte e, de pronto, um deles abriu a porta, oportunidade em que constataram a existência de diversos materiais/objetos que estavam dispostos no chão do apartamento, objetos que já constataram tratar-se de instrumento para confecção de dispositivo de retenção de envelopes; que inquirido sobre tais objetos, o depoente esclarece que estão devidamente elencados no B.O., contudo, os que merecem destaque: lâminas de alumínio, tesouras, alicates, chaves de fenda, além do que, já estavam prontos alguns dispositivos para tal mister, cerca de três estavam semiprontos; que também foram localizados quatro comprovantes de depósitos, cartões de crédito, a importância de R$ 400,00 em moeda corrente, além de outros, conforme consignado no B.O.; que afirma que os dois suspeitos não ofereceram resistência; que é possível a agência bancária fornecer as imagens dos dois suspeitos dentro da agência bancária; que o depoente não foi até a agência bancária, pois Policiais da ARI estavam fazendo o monitoramento; que alega que, na entrevista, os dois suspeitos confirmaram a prática delituosa e argumentaram que estava praticando a conduta ilícita pelo fato de estarem desempregados; que não tomou conhecimento através de funcionários da SICREDI sobre eventuais clientes/vítimas que efetuaram depósito e foram retirados via dispositivo utilizado pelos suspeitos; que tem conhecimento que a perícia técnica esteve no local; que após realização da checagem foi constatado que os suspeitos possuem passagem pela Polícia; que confirma que foi feito uso de algemas, visando a segurança dos suspeitos e da guarnição”.

No mesmo sentido o relato do PM JOSÉ MARQUES TEIXEIRA NETO, que compunha a guarnição.

O IPC EDSINOMAR MACIEL GONÇAVES narrou que
“no início da tarde recebeu o telefonema da sra. REGINA, subgerente da agência SICREDI de Barra do Garças, ocasião em que ela informou que tinham sido constatados dois dispositivos de retenção de envelopes/depósitos em dois caixas eletrônicos da SICREDI; que de pronto o depoente orientou a sra. REGINA para que não mexesse nos terminais eletrônicos, pois o depoente estava se deslocando para a agência, para certificar-se da real situação e adotar as medidas cabíveis; que chegou na SICREDI por volta das 16h00, ocasião em que constatou que na Cooperativa existem quatro terminais, sendo que um estava desativação pela direção da agência, um deles continha um papel escrito ‘com defeito’ que, segundo a sra. REGINA, foi colocado pelos suspeitos e assim, automaticamente, as pessoas/clientes teriam que utilizar os dois terminais que os suspeitos tinham colocado dispositivos de retenção de envelopes/depósitos; que neste interim, o depoente encontrou com os Policiais Militares ALEIXO e HALAN, lotados na ARI, os quais confirmaram que já estavam fazendo vigilância naquelas adjacências; que frisa que seguiram até a Praça Sebastião Júnior e avistaram duas pessoas, trajando roupas com as mesmas características fornecidas pela sra. REGINA, quando então passaram a monitorá-los; que esclarece que chegaram a constatar que as duas pessoas estavam na praça constantemente e olhavam para a SICREDI; depois de certo tempo, de forma alternada, os suspeitos seguiram até o Hotel São Paulo, sendo monitorados pela equipe; que confirma que a abordagem dos suspeitos foi realizada pela guarnição do Tenente HILÁRIO; que em seguida esteve no hotel e viu o material apreendido, que estava no apartamento nº 13; que confirma que presenciou quando os suspeitos confessaram a prática delitiva, inclusive um deles confirmou para o depoente que tinha pego um envelope que foi retido pelo dispositivo; que alega que o suspeito que estava trajando uma camiseta azul (ELIOMAR), quando inquirido pelo depoente sobre o dinheiro que foi subtraído dos terminais, disse que estava com o outro suspeito que, no caso, trajava camiseta cinza e bermuda branca (PATRICK); que ressalta que o depoente acionou a POLITEC e, quando estavam na Cooperativa, a sra. REGINA comentou com o depoente que somente na segunda-feira poderá ser emitido o relatório contendo a informação de quantos envelopes foram retirados dos terminais através do procedimento utilizado pelos suspeitos, no entanto, ela disse que uma vítima/cliente havia ligado e dito que tinha feito um depósito de R$ 500,00 (quinhentos reais) e não tinha sido emitido o comprovante de depósito; que não foi possível constatar se os terminais foram danificados, fato que poderá ser comprovado através da perícia e por informações prestadas através da sra. REGINA; que através da coleta de informações, o depoente tomou conhecimento de que os suspeitos estavam fazendo uso de um veículo GM/Astra, cor preta, placas HPU-9900, que se encontra na oficina do GUGU, no bairro Santo Antônio; segundo informações, o motor fundiu cerca de quinze quilômetros antes de chegar em Barra do Garças; que por fim ressalta que os conduzidos disseram que são oriundos da cidade de Goiânia/GO”.

Interrogado, PATRICK, à época com 24 [vinte e quatro] anos de idade, manifestou o desejo se se pronunciar apenas em juízo.

ELIOMAR, 22 [vinte e dois] anos de idade, igualmente permaneceu em silêncio na fase investigativa.

REGINA FACHINI, Gerente Adm. da SICREDI, foi auscultada em 20/06/2018:

“Que no sábado próximo passado, por volta das 16h00, a declarante recebeu uma ligação da Central de Segurança da Cooperativa, informando uma possível fraude, haja vista que, pelo acompanhamento das imagens captadas pelo circuito de monitoramento, eles constataram uma possível irregularidade nos caixas; que os funcionários da segurança passaram a acompanhar a agência de pois de receberem uma chamada, via telefone, onde uma pessoa dizia que havia realizado um depósito e não tinha conseguido retirar o comprovante do depósito; diante da informação, a declarante foi até à agência e, quando ali chegou, passou a examinar os caixas, percebendo que dois deles tinham um tipo de ‘capa’ na entrada onde se coloca os envelopes de depósitos; naquele momento, a declarante adentrou a agência e, pelo lado de dentro (atrás dos caixas), pôde examinar e viu nos dois caixas um tipo de equipamento artesanal, ocasião em que um deles tinha um envelope retido, o equipamento em questão segurava o envelope por um fio (tipo uma linha); diante do que constatou, a declarante ligou para o Policial EDSINOMAR informando o caso, o qual lhe respondeu que já tinham a informação e que estavam em monitoramento; a declarante, por sua vez, passou a acompanhar a movimentação na agência até a detenção dos suspeitos, não sabendo dizer detalhes de como a Polícia chegou nos suspeitos; Posteriormente, a Polícia Técnica esteve no local examinando os caixas, bem como retiraram os equipamentos utilizados para reter os envelopes, tendo a declarante acompanhado todo o trabalho pericial; que referente aos valores subtraídos, a declarante informa que somente um envelope foi retirado pelos suspeitos, sendo o mesmo de uma cliente que havia depositado o valor de R$ 500,00, informando que a cliente não ficou no prejuízo, sendo o mesmo assumido pela agência, inclusive já foi restituído o valor na conta de cliente; que a pessoa que fez a chamada na central da Cooperativa se chama REGINA de tal, tendo a declarante mostrado as imagens para ele, a qual reconheceu um dos suspeitos, inclusive ela afirmou que o suspeito a ajudou na referida ligação com a central da Cooperativa; que referente a danos causados nos caixas eletrônicos, informa que não houve dano, sendo assim não tiveram prejuízo com reparação; que referente à apresentação de imagens da ação delituosa a declarante informa que está providenciando e que apresentará ainda esta semana um CD/DVD com as imagens solicitadas; que já teve acesso às imagens onde pôde ver a ação delituosa, ocasião em que viu os dois suspeitos, os quais estiveram naquela agência várias vezes durante o dia, indo no local a primeira vez por volta das 7h00 da manhã; a declarante informa que a central de segurança da Cooperativa se localiza na cidade de Porto Alegre/RS, sendo tudo acompanhado via monitoramento”.

No dia 04/07/2018 o Delegado de Polícia ouviu REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA,
verbis
:

“Que é esposa de JOVELINO CARVALHO DE MIRANDA, sendo seu esposo correntista da SICREDI; que na data em questão a declarante foi até a agência para efetuar um depósito no valor de R$ 500,00 na conta de seu esposo; naquela agência a declarante observou algumas pessoas, inclusive viu uma moça realizando depósito; a declarante foi até um caixa e, quando inseriu o envelope, percebeu que tinha alguma coisa errada, pois o envelope estava ‘duro’ para entrar no caixa, bem como seu comprovante de depósito não saiu; diante da situação, a declarante ficou sem saber o que fazer, momento em que um rapaz disse ‘chama a polícia’; naquele momento, ou outro rapaz (que posteriormente a declarante soube que estava envolvido no crime) disse assim: ‘liga no 0800 da empresa’, inclusive ele emprestou o celular dele, pois a declarante não conseguiu fazer a ligação de seu aparelho; que conversou com o atendente informando toda a situação e dali foi pra casa; que posteriormente soube do crime por REGINA (Gerente da Cooperativa), bem como tiveram o valor restituído, haja vista que o envelope da declarante foi retirado pelos larápios”.

O laudo pericial, elaborado pela POLITEC, demonstra os dispositivos instalados nos caixas “2” e “4” da agência bancária, que tinham por objetivo impedir que os envelopes de depósito fossem coletados corretamente [ID. 174598448, págs. 89/100].

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual a testemunha REGINA FACCHINI reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que o envelope de depósito no valor de R$ 500,00 [quinhentos reais] efetuado por uma cliente foi subtraído pelos réus, que se utilizaram de um artefato para
“desviar”
o envelope, impedindo que ele fosse coletado pelo terminal eletrônico.

Acrescentou que, pelas filmagens das câmeras de segurança, foi possível visualizar que
“um dos rapazes esteve várias vezes na agência”
.

O Tenente PM HILÁRIO narrou:

“T: Foi no período da tarde, quando recebemos uma informação da Agência Regional de Inteligência, que foram observadas duas pessoas mexendo na entrada de envelopes da agência bancária; eles iam lá, viam se tinha algum envelope e retornavam; a Inteligência ficou monitorando por bastante tempo e eles sempre com essa atitude suspeita; diante de outros levantamentos, a Inteligência passou que eles estavam num hotel; verificamos junto à recepção qual era o apartamento e aí fomos até a porta e batemos; eles abriram a porta, não teve nenhum tipo de ação violenta contra a porta ou entrada abrupta; quando eles abriram a porta nós já identificamos alguns instrumentos que eram utilizados, a gente já atendeu outras ocorrências envolvendo o famoso ‘chupa-cabra’, que são linhas, barbantes, com dois conectores, que é colocado no local da entrada do envelope e a pessoa, quando vai fazer um depósito, ele fica preso; aí eles puxam a linha e pegam o envelope; de imediato a agente já identificou espalhados pelo chão diversos envelopes; se eu não me engano tinha também alguns comprovantes de depósito, umas limalhas de ferro com umas linhas, barbantes; nós encontramos diversos no interior do quarto e algum valor também foi encontrado; conduzimos ambos para a delegacia, foi isso.

MP: Eles chegaram a confessar a participação nesse evento lá na SICREDI?

T: Eles aceitaram que estavam indo no SICREDI, mas não chegaram a falar que estavam retirando os envelopes, mas quando a gente perguntou que eram equipamentos, mas confessar mesmo, não.

Adv.: O serviço de inteligência mencionou quem entrava na agência, quem aguardava ou não?

T: Sim senhor.

Adv.: E o senhor se recorda?

T: Isso foi em 2018, eu não me recordo mais, mas passaram diversas informações.

Adv.: Ao irem no hotel, na entrevista inicial, algum deles chegou a negar ou, na sua percepção, não sabia daquela situação?

T: Não, não chegaram a negar, não. Recordo muito bem, como eu havia dito, eles não confessaram, mas admitiram que estavam indo na agência, inclusive tinha comprovantes e envelopes. Nós perguntamos se aqueles equipamentos eram utilizados para fazer o famoso ‘chupa-cabra’, eles confessaram que sim, mas que retiraram os envelopes, não”.

O IPC EDSINOMAR, por seu turno, narrou que esteve na agência da SICREDI após ter sido comunicado pela Gerente da Cooperativa sobre o fato. Acresceu que, ao inspecionar visualmente os caixas eletrônicos, foi possível constatar que havia
“algo de errado neles”
. Com as informações passadas pela Agência Regional de Inteligência, que descreveu as características de ambos os suspeitos, bem como após visualizar as imagens das câmeras de segurança da SICREDI, localizaram os réus em uma praça próxima e passaram a monitorá-los.

“T: Quando começamos a monitorar eles, eles desceram para o hotel, primeiro um depois o outro; eles estavam hospedados no Hotel São Paulo; nós entrevistamos o dono do hotel, perguntamos sobre os rapazes que haviam adentrado no estabelecimento, ele indicou o quarto; quando batemos no quarto, vimos que eles estavam com muitos equipamentos prontos, para serem inseridos nos caixas eletrônicos, vários envelopes, ‘chupa-cabras’; eu entrevistei um deles, sem ser o PATRICK, que confessou já ter obtido êxito em subtrair uma quantia em dinheiro, e que estaria com o PATRICK; aí nós apreendemos o dinheiro, apreendemos os equipamentos e encaminhamos para a Central de Flagrantes, onde foi feito o Boletim de Ocorrência. [...]”.

Indagado pela defesa, disse que
ficou constatado que ao menos um cliente havia sido prejudicado com o desvio do envelope subtraído pelos réus, com o montante de R$ 500,00
[quinhentos reais].

JOSÉ MARQUES TEIXEIRA NETO, Policial Militar, disse que acompanhou o Tenente HILÁRIO nas diligências que culminaram com a prisão dos réus, após prévio monitoramento de ambos.

“T: Fomos até o hotel, informaram qual o quarto que eles estavam, se não me engano era o quarto 13; chegamos, batemos na porta, eles abriram e foi possível visualizar espalhado no chão diversos artefatos, como martelo, chave de fenda, fita, um dispositivo que já estava pronto para colocar no caixa, outros três dispositivos que eles estavam terminando de fabricar, envelopes; desse forma a gente deu voz de prisão para eles, porque eles estavam fazendo esse delito na agência bancária.

MP: O senhor se recorda se eles admitiram que já tinham conseguido algum valor com essa ação ali no SICREDI?

T: Olha, eu não me recordo, porque já faz bastante tempo, mas com eles foi apreendida a importância de quatrocentos reais em dinheiro.

Adv.: Além desses quatrocentos reais tinha mais alguma quantia a mais?

T: Não me recordo; o que eu me recordo é só o que tá no boletim de ocorrência, porque já faz bastante tempo.

Def. Público: Como os senhores chegaram até eles?

T: A Inteligência ficou monitorando eles e passaram pra gente o local onde eles estavam; chegamos lá, no portaria informaram o quarto e fomos até lá. A localização e o monitoramento foram feitos pela ARI, com o apoio da Polícia Civil.”

REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA limitou-se a reiterar as declarações prestadas no caderno informativo, acrescentando que
“o rapaz que tava cometendo o delito emprestou o celular”
para que ligasse à Central de Segurança da Cooperativa. Disse que, na semana seguinte, foi contactada pela SICREDI, que ressarciu o dinheiro desviado no envelope que foi subtraído pelo
“chupa-cabras”
.

Interrogado em juízo, ELIOMAR respondeu:

“Juiz: [após resumir a denúncia] O senhor confessa a prática desse crime?

R: Sim, confesso.

J: Quanto o senhor furtou naquele dia?

R: Nós não chegamos a furtar nenhum valor.

J: O senhor confessa a prática do furto ou não confessa? A confissão admite que o senhor cometeu o crime, mas o senhor está dizendo que não furtou, é isso?

R: Eu não furtei, eu tentei, não conseguimos.

J: O senhor tentou furtar esses valores acompanhado de quem?

R: Do PATRICK.

J: E vocês não conseguiram pegar nada?

R: Não, nenhum real.

J: O que foi encontrado com os senhores lá no hotel?

R: Alicate, essas coisas?

J: Nem o dinheiro da REGINA os senhores conseguiram pegar?

R: Não.

MP: Vocês estavam há quanto tempo na cidade?

R: Chegamos sexta à noite.

MP: E foram presos quando?

R: Sábado de manhã.

MP: Nesse período vocês estiveram na agência?

R: Sim.

MP: O que vocês fizeram lá?

R: Nós colocou os negócios nos caixas.

MP: E o senhor chegou a conversar com essa senhora REGINA, que percebeu que não saiu o comprovante do depósito dela, ou foi o PATRICK?

R: Não, não conversei.

MP: Não foi o senhor que emprestou o celular pra ela ligar pra central do banco?

R: Não, não.

MP: O senhor sabe se o PATRICK fez isso?

R: Não sei.

MP: Foram os senhores que escreveram ‘com defeito’ e colaram num caixa lá?

R: Foi.

MP: Foi quando?

R: No sábado.

MP: E os envelopes apreendidos com vocês no quarto do hotel, o que o senhor tem a dizer sobre isso?

R: Nada a dizer.

Def. Público: Os senhores estavam no quarto quando a Polícia chegou, é isso?

R: Isso.

DP: De que forma ocorreu o ingresso da Polícia no quarto?

R: Não sei.

DP: Eles bateram na porta?

R: Bateram.

DP: E aí, quem abriu?

R: Acho que foi o PATRICK quem abriu a porta.

DP: E eles pediram para entrar no quarto?

R: Não.

DP: Eles só ingressaram no quarto?

R: Foi.

DP: Eles chegaram a apontar a arma pra vocês?

R: Sim.

DP: Então eles entraram sem pedir e depois apontaram a arma pra vocês?

R: Isso.

DP: O que eles disseram?

R: Abordagem normal.

DP Quantos policiais eram?

R: Acho que eram uns cinco.

DP: Durante essa abordagem vocês deitaram no chão ou ficaram em pé?

R: Deitados.

DP: Eles pegaram os objetos que estavam no quarto?

R: Sim.

DP: Não tenho mais perguntas.

Adv.: No termo de apreensão consta a quantia de quatrocentos reais apreendido. Do que era esse dinheiro?

R: Dinheiro meu mesmo, da viagem, combustível, essas coisas.

Adv.: Então só pra confirmar, vocês não conseguiram captar nenhum envelope dos ‘chupa-cabras’ que vocês colocaram nos caixas eletrônicos?

R: Não”.

Por derradeiro, PATRICK foi interrogado e negou a prática do crime, dizendo que
“ia pra Ribeirão Cascalheira e o ELIOMAR pediu carona pra mim, ele disse que ia ganhar um dinheiro aí; quinze quilômetros antes de chegar em Barra do Garças o meu carro fundiu; eu tava deitado no quarto, eu não saí do quarto hora nenhuma, não fui em banco nenhum; bateram no quarto, quando eu abri, já era os policiais; nessa hora eu tava junto, então me colocaram deitado no chão e eu fui junto”
.

“MP: O senhor não viu o que o ELIOMAR tinha lá no quarto?

R: Olha, quando a gente chegou ele não tirou nada da bolsa dele; no outro dia, quando eu acordei ele já tinha saído; aí, quando ele voltou, já chegou com esse equipamento, aí sim eu fiquei sabendo que ele tinha, mas no outro dia, não antes.

MP: E os quatrocentos reais que foram apreendidos?

R: Eu não sei se era dele ou se ele subtraiu; não era meu, eu só tinha cartão.

MP: Essa carona foi gratuita?

R: Foi, porque eu já ia passar por lá.

MP: É que ele foi ouvido antes do senhor e disse que o dinheiro era para as despesas com gasolina.

R: Não, ele não teve despesa com nada; inclusive quando o meu carro estragou, eu pedi pra ele uma parte e ele nunca me pagou, ficou por isso mesmo.

Adv.: Quanto tempo de Goiânia a Barra do Garças?

R: Umas seis horas.

Adv.: Vocês pararam para alimentar?

R: Não, viemos direto. Faltando uns quinze quilômetros pra chegar, meu carro estragou.

Adv.: Vocês tiveram que pagar alguma coisa?

R: O guincho, né, e o hotel. O hotel inclusive foi minha mãe que pagou, porque o dinheiro era contado e como meu carro estragou, minha mãe fez o depósito pra pagar o hotel, porque nem isso eu tinha dinheiro pra pagar.

Adv.: O ELIOMAR pagou alguma coisa?

R: O guincho, cento e cinquenta reais.

DP: De que forma aconteceu a abordagem dos policiais, lá no quarto?

R: Eles bateram na porta, quem abriu foi eu; quando eu abri já apontaram a pistola, mandaram deitar no chão, já me algemaram, pra mim só perguntaram do carro, eu falei que tava na oficina, mas acho que eles já estavam cientes que meu carro não estava lá”.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, assim fundamentada:

“[...] A movimentação dos réus chamou tamanha atenção das equipes de segurança da agência bancária que levaram ao acionamento das forças policiais, que passaram a monitorar os suspeitos e a realizar seu acompanhamento presencial.

Por tal razão, afasto a tese de ambas as Defesas, em que questionam à legalidade da abordagem policial aos réus. Isto, porque restou devidamente esclarecido nos autos que os réus já estavam sendo monitorados pela Central de Segurança do banco SICREDI, tendo sido também iniciado o acompanhamento destes pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar, além do monitoramento presencial das equipes da PM e PC, que estiveram na agência e constaram a instalação de aparelho ilícito no caixa eletrônico, conforme relatado previamente pela gerente bancária.

A atuação das forças policiais se deu de modo ordeiro e padrão, tendo sido solicitado informações à recepção do hotel em que estavam hospedados os réus, sendo que somente após orientação se dirigiram até o quarto destes, onde bateram à porta e foram atendidos.

Com a abertura da porta foi possível visualizar diversos aparelhos “Chupa-cabra” ao solo, bem como envelopes de depósito e comprovantes bancários espalhados pelo quarto, razão pela qual foi iniciada a abordagem e posterior prisão dos implicados.

Anoto que o réu ELIOMAR, em Juízo, disse que a abordagem dos policiais foi “normal”, sem indicar qualquer excesso ou aparente ilicitude.

Não se desmerece o esforço argumentativo das respectivas Defesas em ver beneficiados seus clientes/assistidos, mas há tenho como sem qualquer guarida a evocação de nulidades sobre a conduta dos agentes estatais no presente caso, dadas as circunstâncias e forma como restou elucidada a ocorrência.

Ora, as forças policiais foram acionadas para atender a suposto crime que estava ocorrendo dentro da agência bancária, equipes de segurança do banco e da ARI/PM constaram a movimentação suspeita dos réus, o investigador de polícia afirmou ter feito constatação visual imediata do instrumento do crime instalado no caixa eletrônico, com a abertura da porta do quarto dos réus foi imediatamente possível visualizar diversos instrumentos e materiais do crime espalhados. Se tais circunstâncias não ensejam a abordagem e autuação em flagrante dos réus, o que poderia ensejar?

É evidente que crimes como o em tela necessitam de condutas esguias por parte de seus perpetradores, visto que a fraude depende diretamente do pretendido anonimato dos réus.

Tenho como explícitas nos autos as fundadas razões, pautadas em circunstâncias objetivas, que nortearam a atuação dos agentes estatais ao realizarem a abordagem dos réus, não havendo qualquer nulidade a ser sanada”.

Esmiuçado o conjunto probatório amealhado na instrução processual, concluo que a preliminar de nulidade das provas obtidas por suposta
“invasão de domicílio”
não prospera.

Como visto no detalhamento da dinâmica dos fatos, os réus já vinham sendo monitorados durante o dia, pela Agência Regional de Inteligência da PM e pela Polícia Civil de Barra do Garças, após a constatação de que eles haviam instalado
“chupa-cabras”
nos caixas eletrônicos da SICREDI, o que foi constatado pelas câmeras de segurança do local, como bem destacou a testemunha REGINA, Gerente do estabelecimento, e pelo IPC EDSINOMAR.

Repassadas as características físicas dos autores do delito, eles foram localizados e acompanhados até o Hotel São Paulo, onde estavam hospedados. Na recepção do hotel, os Policiais foram informados do quarto onde estavam e, após baterem na porta e serem atendidos por PATRICK – fato incontroverso nas versões de todos – foi possível visualizar, de imediato, os artefatos e objetos utilizados, havendo, portanto, fundadas razões que respaldavam o ingresso no interior do quarto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar caso similar, relatado pelo Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, decidiu:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
QUARTO DE HOTEL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS
. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.

1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

2.
O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
(RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS.

3. O quarto de hotel constitui espaço privado que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, é qualificado juridicamente como "casa" (desde que ocupado) para fins de tutela constitucional da inviolabilidade domiciliar.

4.
Previamente à prisão em flagrante, foram realizadas diligências investigativas
para apurar a veracidade da informação recebida no sentido de que havia entorpecentes no quarto de hotel em que estava hospedado o réu. Vale dizer,
a atuação policial foi precedida de mínima investigação acerca de tal informação de que, naquele quarto, realmente acontecia a traficância de drogas, tudo a demonstrar que estava presente o elemento "fundadas razões", a autorizar o ingresso no referido local
.

5. Embora o quarto de hotel regularmente ocupado seja, juridicamente, qualificado como "casa" para fins de tutela constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5º, XI),
a exigência, em termos de standard probatório, para que policiais ingressem em um quarto de hotel sem mandado judicial não pode ser igual às fundadas razões exigidas para o ingresso em uma residência propriamente dita, a não ser que se trate (o quarto de hotel) de um local de moradia permanente do suspeito. Isso porque é diferente invadir uma casa habitada permanentemente pelo suspeito e até por várias pessoas (crianças e idosos, inclusive) e um quarto de hotel que, como no caso, é aparentemente utilizado não como uma morada permanente, mas para outros fins
, inclusive, ao que tudo indica, o comércio de drogas.

6.
Presentes as fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, é regular o ingresso da polícia no quarto de hotel ocupado pelo acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do hóspede. Havia elementos objetivos e racionais que justificaram o ingresso no referido local, motivo pelo qual são lícitos todos os elementos de informação obtidos por meio dessa medida, bem como todos os que deles decorreram
. [...]
[HC n. 659.527/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021].

FERNANDO CAPEZ, ao comentar referido precedente, preleciona:

“Ao estabelecer direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal busca limitar o poder do Estado, a fim de evitar a prática de abusos por parte de seus agentes. Objetiva-se garantir ao indivíduo condições existenciais mínimas para uma convivência digna no meio social. Todavia, não é crível que tais garantias sejam invocadas com o intuito de acobertar práticas criminosas e garantir a impunidade dos infratores. A função social das garantias constitucionais não pode ser desvirtuada para servir de abrigo àqueles que infringem o ordenamento jurídico”
[1]
.

Dessa feita, se os réus já vinham sendo monitorados pelos Policiais, após identificarem ambos nas câmeras de segurança da agência bancária como os responsáveis pela instalação dos
“chupa-cabras”
para subtrair envelopes depositados pelos clientes, concluo, indene de dúvidas, que havia fundadas razões para respaldar o ingresso no quarto de hotel que estavam hospedados, de modo que rejeito a preliminar ventilada.

No tocante ao mérito, embora PATRICK tenha negado sua participação no delito, alegando que se limitou a
“dar uma carona”
para ELIOMAR até Barra do Garças, a prova oral coletada em juízo aponta em sentido diametralmente oposto, uma vez que os Policiais auscultados relataram, com detalhes, que ambos monitoravam a agência bancária de uma praça próxima, e ao final da tarde dirigiram-se alternadamente ao Hotel São Paulo, onde foram abordados e presos em flagrante.

Some-se a isso a confissão do corréu, ELIOMAR, que admitiu que ambos foram de Goiânia a Barra do Garças com a finalidade de cometer o furto.

Portanto, a absolvição almejada por PATRICK é descabida.

No que toca ao pedido formulado pela defesa de ELIOMAR, de reconhecimento da modalidade tentada, as provas são suficientes para demonstrar que a quantia de R$ 500,00 [quinhentos reais] depositada por REGINA DOS SANTOS OLIVEIRA na conta de seu marido foi subtraída por meio do “chupa-cabras” instalado pelos réus na agência da SICREDI, que após examinar as filmagens, restituiu o cliente.

Assim, descabido falar em tentativa, porque a
res furtiva
foi efetivamente subtraída.

No tocante à dosimetria, os apelos comportam provimento.

As circunstâncias judiciais foram assim analisadas na sentença:

“O delito de furto qualificado possui pena de reclusão de 02 a 08 anos e multa.

As circunstâncias judiciais merecem valoração negativa, sendo a
culpabilidade
dos réus é EXACERBADA, vez que agiram em conluio, se associando para a prática delitiva apurada nos autos,
visando lucro fácil e ilícito
.

Também as
circunstâncias
são REPROVÁVEIS,
tendo os réus vindo de outro estado da federação
– GOIÁS – para nesta urbe praticarem o ilícito em tela, trazendo
insegurança para a população e prejuízos a clientes e agência bancária
.

Feitas tais constatações, valoro negativamente cada circunstância supra na proporção de 1/8 entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal.

Fixo a pena base em 3 anos e 6 meses para cada réu”.

Ocorre que o
“lucro fácil”
e a
“insegurança para a população”
são
aspectos próprios do crime patrimonial praticado
, de modo que não se prestam para negativar as circunstâncias judiciais na primeira etapa dosimétrica.

Colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 5.
A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal
. [...]
[AgRg no REsp n. 2.059.757/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023].

No caso
sub oculis
, não ficou demonstrado nos autos que as circunstâncias do crime ou a culpabilidade dos réus desborda da normalidade ínsita ao crime de furto que cometeram, razão pela qual afasto a desvaloração delas na primeira fase para fixar a reprimenda basilar de ambos no mínimo legal de
2 [dois] anos de reclusão e pagamento de 10 [dez] dias-multa
, que torno
definitiva para cada um deles
, uma vez que a confissão de ELIOMAR, reconhecida na etapa intermediária, não autoriza a diminuição da pena aquém do mínimo legal [Súmula 231/STJ].

Mantenho a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO aos apelos apenas para redimensionar a pena de PATRICK PEREIRA DOS SANTOS e ELIOMAR PEREIRA SOBRINHO, fixando-a em
2
[dois] anos de reclusão
, em regime aberto,
substituída por duas restritivas de direitos
, e pagamento de
10 [dez] dias-multa
, estes no patamar mínimo, mantida, no mais, a sentença vergastada.

É como voto.

[1]

https://www.conjur.com.br/2021-nov-25/controversias-juridicas-quarto-hotel-inviolabilidade-domicilio/

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024